Tribunal: TJDFT
Processo: 0706734-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. EXCLUSÃO DO PAI BIOLÓGICO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação de reconhecimento de paternidade socioafetiva cumulado com exclusão de patronímico paterno. A autora, maior e capaz, requereu a inclusão do nome do padrasto como pai socioafetivo e a exclusão do nome de seu pai biológico do registro civil, alegando abandono afetivo e consolidação de vínculo com o requerente desde a infância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência com vistas à modificação do registro civil da agravante, reconhecendo-se a paternidade socioafetiva e excluindo-se a paternidade biológica, antes do julgamento final do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.A tutela provisória de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e o risco de dano ou resultado inútil ao processo, nos termos do art. 300 do CPC.
4.A decisão agravada observou corretamente a ausência de elementos probatórios suficientes para afastar, em juízo de cognição sumária, a paternidade biológica reconhecida, especialmente diante da possibilidade de multiparentalidade prevista no Tema 622 do STF.
5.A coexistência dos vínculos biológico e socioafetivo não é, em princípio, vedada, e a exclusão do pai biológico exige cautela e instrução probatória adequada.
6.O acolhimento do pedido liminar implicaria em alteração definitiva do registro civil sem o devido contraditório e ampla produção de provas, o que contraria o princípio da segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A exclusão da paternidade biológica exige instrução probatória robusta e não pode ser deferida em sede de tutela provisória. 2. É possível o reconhecimento da multiparentalidade, não sendo necessário excluir o pai biológico para reconhecer vínculo socioafetivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 898.060, Rel. Min. Luiz Fux, j. 21.09.2016 (Tema 622); TJDFT, Acórdão 1850556, 0707579-11.2022.8.07.0003, Rel. Des. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 18.04.2024; Acórdão 1891350, 0705400-86.2022.8.07.0009, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.